Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É de se revogar a prisão preventiva do paciente diante de dúvida razoável sobre a presença de um de seus pressupostos, uma vez que as circunstâncias fáticas que envolvem a consecução do delito não conduzem, com a segurança necessária, à existência de indícios suficientes da autoria do paciente no crime de roubo circunstanciado, indispensável para a adoção da medida excepcional da prisão.
2. Na espécie, não obstante a possibilidade de o paciente ter cometido o roubo, também é possível, ao menos em tese, que não tenha envolvimento com o crime, já que a faca utilizada e os bens da vítima não foram encontrados com ele, além de que ele foi preso em outro local, em razão da roupa que usava.
3. Não se olvida a possibilidade de o paciente ser autor do crime de roubo, mas o deslinde da questão deverá ficar a cargo da instrução criminal, de modo que, para fins de prisão cautelar, mostra-se temerária a manutenção de medida tão gravosa como a prisão.
4. Habeas corpus admitido e ordem concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de telefone e mediante a medida cautelar de não mudar de residência e de telefone sem comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.